Tribunal: STF
Processo: RE 107607
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
MAGISTERIO. TEMPO DE SERVIÇO. ART. 165, XX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO CABE DEDUZIR-SE DO TEMPO DE SERVIÇO DO PROFESSOR, PARA FINS DE
APOSENTADORIA, O PERIODO DURANTE O QUAL PERMANECEU ELE NO GOZO DE
BOLSA DE ESTUDOS, SE E CERTO QUE ESTA FOI CONCEDIDA, ANTE NORMA
LEGAL DO ESTADO, EXATAMENTE COMO FORMA DE ESTIMULO PARA O
APERFEICOAMENTO DO MESTRE. NÃO SE COMPREENDERIA QUE DA VANTAGEM
ATRIBUIDA AOS MELHORES, E EM BENEFICIO DO ENSINO, DECORRESSE,
PARALELAMENTE, PREJUIZO AO BENEFICIARIO. AO DISPOSTO NO ART. 165,
XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PODE SER DADA A INTERPRETAÇÃO
PRETENDIDA PELO ESTADO.